Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INTERNO CONTRAIU COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RISCO DE MORTE. NEGADO. REEDUCANDO JÁ SE ENCONTRA CURADO. ORDEM DENEGADA.

1. O alegado de que o interno estaria exposto a um risco maior no âmbito do sistema prisional, em relação aos cuidados devidos com a saúde por conta da pandemia do coronavírus, não se mostra o suficiente e nem ao amparo da concessão da prisão domiciliar, mesmo que humanitária, eis que igual tratamento é dispensado a todos os internos, indistintamente. Tanto isso é verdade, que o interno se recuperou de uma doença grave, como é a Convid-19, em que a ciência ainda não domina o seu tratamento.

2. O fato de se estar passando por uma pandemia, que atinge a todos, não é motivo para distinções particular; e sim de providências no sentido de minimizar as consequências, como as que vem sendo as aplicadas no sistema prisional do Distrito Federal.

3. Negado provimento ao recurso.